Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024680-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALVES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.589.954/0001-60 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), FABIO GUZ ALVES - CPF: 002.723.351-00 (APELANTE), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0002-05 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO – INEXISTÊNCIA DE DADO SENSÍVEL A EXIGIR APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – PRETENSÃO RESISTIDA E INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À REQUERIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de dado pessoal sensível, na forma da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), qualificado como
“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”,
na forma do artigo 5o, II, da Lei 13.709/2018, não há que se falar em apresentação de procuração com poderes específicos para disponibilização dos documentos.

Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa Requerida, por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024680-74.2022.8.11.0003

APELANTE(S):

ALVES TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALVES TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos no 1024680-74.2022.8.11.0003,
ajuizada pelo Apelante em face de AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, impondo à parte autora, ora Apelante, o ônus sucumbencial, ao fundamento de que a empresa não esgotou a via administrativa.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que apresentou o requerimento administrativo via e-mail, endereçado à empresa Requerida, que não encaminhou a documentação solicitada. Assim, sustenta que está evidenciado seu interesse processual, de modo que a ação deve ser julgada procedente, com a atribuição do ônus sucumbencial à Ré, inclusive honorários, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

200711693.

Nas contrarrazões de id. 200655170
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
ALVES TRANSPORTES LTDA
contra sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos no 1024680-74.2022.8.11.0003,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, impondo à parte autora, ora Apelante, o ônus sucumbencial, ao fundamento de que a empresa não teria demonstrado a apresentação de requerimento administrativo prévio, carecendo de interesse processual.

Conforme consta dos autos, a parte autora, ora Apelante, adquiriu caminhão VOLVO, placa QCL1H24, comercializado pela Apelada, o qual vem apesentando defeitos desde a aquisição. Assim, ajuizou a ação de exibição de documentos solicitando as ordens de serviços referente a todas as entradas na concessionária para reparos no veículo.

A sentença, por sua vez, conclui pela ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a solicitação de envio da documentação foi devidamente apresentada, conforme e-mail anexo ao id. 200654242, e foi, inclusive, respondida pela concessionária requerida (id. 200654243), na data de 17 de março de 2022, aproximadamente 6 meses antes da propositura da ação. Vejamos:

Ademais, naquela ocasião, sequer foi questionada a legitimidade do causídico para a apresentação da solicitação, tampouco encaminhada resposta negativa em razão de eventual irregularidade de representação.

Além disso, os documentos solicitados não se referem a dados pessoais sensíveis, na forma da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), assim entendidos como
“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”,
na forma do artigo 5o, II, da Lei 13.709/2018. Desse modo, não há que se exigir a apresentação de procuração com poderes específicos, como disposto na sentença, a fim de desqualificar o requerimento administrativo apresentado pelo advogado da empresa.

Portanto, não procede a premissa de que não houve apresentação de requerimento administrativo perante a concessionária, haja vista que esta foi recebida e até respondida. Ademais, em nenhum momento a requerida afirma ou comprova que entregou a documentação. Ao contrário, limita-se a afirmar que a concessionária não recebeu o requerimento, o que, conforme esclarecido alhures, não coaduna com os elementos dos autos.

Assim, patente que, de fato, está presente a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa Requerida, por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA
– CONFIGURAÇÃO –
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configurada a resistência da requerida quando a parte autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se pela
necessidade do ajuizamento da presente ação de exibição de documentos
. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios,
responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda
.-
(N.U 1024529-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, reconhecida a pretensão resistida e o interesse processual, deve ser reformada a sentença recorrida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tenho que o percentual de 10% do valor da causa se mostra adequado, na medida e que não há qualquer complexidade na demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a exibição de documentos e condenar a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais,
que
fixo em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024